Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de improbidade administrativa movida em seu desfavor, deferiu à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar o acesso à prova produzida nas medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, n.o 2013.01.1.102504-3 e 2011.01.1.188331-2. Tudo está a indicar que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, as hipóteses expressas para o cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015, quais sejam, I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; (...); XIII – outros casos expressamente referidos em lei, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como visto, não há referência expressa na lei sobre o cabimento de agravo de instrumento na hipótese em apreço. Mesmo o inciso VI não se aplicaria, pois a insurgência recursal não está dirigida à decisão dessa natureza, mas ao compartilhamento de provas sigilosas produzidas nos autos das medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal, ou seja, utilização de prova emprestada. Anote-se que as questões resolvidas na fase cognitiva, que não comportam agravo de instrumento, por não constar do elenco do art. 1.015 do CPC, não são acobertadas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1.o). Tampouco se verifica urgência a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1015 do CPC, uma vez que a aplicação de qualquer penalidade poderia ser impugnada por recuso administrativo, ou na via judicial. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se.